Tribunal: TJDFT
Processo: 0734219-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734219-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR PERRIN FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, no procedimento de cumprimento individual de sentença no 0704879-51.2021.8.07.0018 de ação coletiva (processo no 0000805-28.1993.8.07.001) proposto por JULIO CESAR PERRIN FRANCA apreciou a prescrição suscitada na impugnação apresentada pelo entre distrital nos seguintes termos: ... Da prescrição da pretensão executiva individual Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. In verbis: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. A presente ação decorre da decisão de desmembramento proferida no cumprimento coletivo iniciado pelo SINDSAÚDE, na qualidade de substituto processual, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Com efeito, o prazo prescricional recomeçará a contar pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença coletivo (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o qual, atualmente, permanece aguardando julgamento dos embargos à execução de no 0063796-44.2010.8.07.001. Nesse sentido, segue jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o, do Decreto n. 20.910/1932). 2. Não se vislumbra prescrição quando, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado em cumprimento à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou a propositura de nova demanda individual própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07533967820208070000 DF 0753396-78.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 14/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. (TJ-DF 07489049220208070016 DF 0748904-92.2020.8.07.0016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. ... Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feituras dos cálculos, nos termos desta decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se. (ID. 105902927 autos de origem). Em suas razões recursais, o ente federativo agravante alega, em síntese, a prescrição do direito da parte autora, indicando o desentranhamento do pedido do requerente de individualização do crédito, formulado no bojo da execução coletiva não decorreu de determinação judicial, mas por iniciativa própria do credor. Vindica também a violação ao art. 1o do Decreto 20.910/32 e à Sumula 150 do STF. Aplicação do REsp 1.388.000/PR (Tema 877), porquanto houve inércia dos substituídos, que já dispunham de toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Sustenta, ainda, que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo para o ajuizamento da ação individual, o qual reinicia pela metade e que houve inércia dos substituídos. Indica que há equívocos da jurisprudência do TJDFT em relação à orientação jurisprudencial do STJ, o qual somente suspende o prazo prescricional quando em discussão a legitimidade do Sindicato. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para reconhecer a prescrição do direito de a autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF. Ausente o preparo ante a isenção legal. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição da prescrição do direito do autor em ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva. Consoante se extrai dos autos de origem, o pedido de cumprimento de sentença ainda está na fase postulatória, sendo necessária a aferição dos valores do débito exequendo, tendo o magistrado determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A tramitação do pedido de cumprimento de sentença ainda se delongará antes de qualquer medida que importe em dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual não resta evidenciada a urgência autorizadora do efeito suspensivo recursal. Diante desse contexto, não se constata presentes os pressupostos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora